Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703421-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DANIELA PEIXOTO RAMOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que especifique a decisão agravada, colacionando ao instrumento a respectiva cópia, uma vez que, da leitura das suas razões, infere-se que a decisão liminar que suspendeu os descontos foi proferida em sede liminar no AGI 0751017-67.2020.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator